Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701880-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: IZABELA LOPES JAMAR, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0705840- 32.2020.8.07.0016, ação Cumprimento de Sentença. O agravante preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante requer que seja o presente agravo de instrumento recebido, concedido o efeito suspensivo, inaudita altera pars, para reformar a decisão que conheceu, mas negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra vícios de omissões em decisão que não enfrentou questões outrora apresentadas pela Agravante. Alega ilegitimidade passiva para figurar como executada no Cumprimento de Sentença. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 52632983. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão em face de Embargos de Declaração, especialmente sobre tema já objeto de Agravo de Instrumento, Agravo Interno e Recurso Extraordinário, na fase de conhecimento, perante esta 1a Turma Recursal, sendo todos os recursos indeferidos/rejeitados. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito